Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E DANO A BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. SISTEMA DE CODE-SHARE. SOLIDARIEDADE. RETORNO AO PAÍS APENAS 2 (DOIS) DIAS APÓS O PROGRAMADO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ABATIMENTO DO VALOR ARBITRADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais em razão dos transtornos decorrentes de danos à bagagem e cancelamento de voo. Sustenta a recorrente que os danos já foram compensados extrajudicialmente e que os danos materiais sequer foram comprovados. Afirma que não há dano moral a ser compensado e que o valor arbitrado é exorbitante. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
V. Conforme art. 737 do Código Civil, “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". Registre-se que cabia à recorrente a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Além disso, caberia também a ela o ônus da prova de que a bagagem não teria sido danificada no transporte (art. 14, § 3o, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu. No caso, não foi comprovada pela ré a causa do cancelamento, de modo que deve ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial. Além disso, destaque-se que a passagem aérea foi adquirida junto à companhia recorrente, que responde solidariamente com a companhia que operaria o voo, diante da parceira por code-share, não havendo que se falar em fato de terceiro.
VI. No que tange ao pedido de reparação por danos morais, frise-se que, apesar da prevalência da Convenção de Varsóvia, referida norma é omissa em alguns casos, tais como a responsabilidade civil do transportador por overbooking, por práticas comerciais ou cláusulas abusivas, por recusa de embarque, além de não tratar de danos morais. O artigo 29 da Convenção apenas proíbe as perdas e danos punitivos, mas não há qualquer previsão acerca dos danos morais. Neste ponto e sobre este tema, cumpre acrescentar importante artigo da jurista Claudia Lima Marques (in As regras da Convenção de Montreal e o necessário diálogo das fontes com o CDC. Disponível em http://www.conjur.com.br/2017-jun-21/regras-convencao-montreal-dialogo-fontes-cdc#_ftn5) no qual se ressalta que a inserção da defesa do consumidor na lista de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, XXXII) impõe ao Estado o dever de resguardar o consumidor dos abusos que este poderia sofrer nas relações fatidicamente estabelecidas no mercado em função da sua vulnerabilidade, inclusive como passageiro de um avião, daí porque no mínimo os danos morais sofridos terão de ser indenizados com base no princípio da reparação integral do CDC. Demais disso, importante ressaltar que o Código Brasileiro de Aeronáutica não tem aplicação nos casos de transporte aéreo internacional, restando afastada, portanto, a incidência do art. 251-A ao caso.
VII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
VIII. No caso dos autos, a obrigação de atenuar o sofrimento da parte autora era da ré, fornecedora do serviço, na medida em que era a única que poderia minorar o problema. No entanto, sem qualquer assistência da ré, o autor teve de custear suas despesas em solo internacional e só foi reacomodado em outro voo 2 (dois) dias após o inicialmente programado. Além disso, teve de se deslocar para realizar os reparos necessários na bagagem, perdendo tempo de viagem.
IX. O cumprimento do contrato de prestação de serviço deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC! Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
X. Sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados. Não obstante, considerando que a ré já efetuou compensação extrajudicial de R$ 6.584,27 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e que os danos materiais reconhecidos pela sentença foram de R$ 4.503,07 (quatro mil quinhentos e três reais e sete centavos), tem-se por medida razoável o abatimento dessa diferença da quantia arbitrada. Assim, o valor da compensação por danos morais deve ser reduzido a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
XI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reduzir a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a quantia arbitrada a título de compensação por danos morais.
XII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.